Tribunal: TJSP
Processo: 1009133-46.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação cível. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. Golpe na compra de celular (Iphone), por meio de anúncio no Instagram. Pagamento via pix. Produto não entregue. Sentença de improcedência em relação a todos os réus. Irresignação do autor. Cabimento parcial. Ausência de falha na prestação de serviço das empresas apeladas, que não participaram da avença e sequer receberam o valor do

Ementa:
Apelação cível. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. Golpe na compra de celular (Iphone), por meio de anúncio no Instagram. Pagamento via pix. Produto não entregue. Sentença de improcedência em relação a todos os réus. Irresignação do autor. Cabimento parcial. Ausência de falha na prestação de serviço das empresas apeladas, que não participaram da avença e sequer receberam o valor do produto. Falta de nexo de causalidade em relação a tais demandadas. Diverso o resultado em relação ao corréu pessoa física que recebeu a transferência realizada via pix e, portanto, se beneficiou do pagamento feito. Falta de prova de sua desvinculação com os fraudadores. Dever de indenizar o dano material. Inexistência de dano moral. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.